Tribunal: TJBA
Processo: 0001911-65.2007.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001911-65.2007.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: BATISTA MAXI DA SILVA Advogado(s): GUSTAVO DE ALMEIDA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado ocorrido em 02 de fevereiro de 2003, no Povoado de Cacimba, município de Umburanas/BA. Fato relevante. Acusado permaneceu foragido por mais de vinte anos, sendo preso apenas em 17 de maio de 2024, após longo período com o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP. As decisões anteriores. Na pronúncia, o juízo de primeiro grau considerou presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento de diligências para localização do réu; (ii) em caso de nulidade, verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e (iii) analisar a existência de indícios suficientes de autoria e a procedência das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, após tentativas frustradas de sua localização, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo nulidade na citação editalícia, e tendo o processo permanecido suspenso nos termos do art. 366 do CPP durante o período em que o réu esteve foragido, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao julgador, nesta fase, adentrar o mérito da causa, que é reservado ao Tribunal do Júri. A materialidade está demonstrada pelo laudo cadavérico, que descreve extrema violência praticada contra a vítima, com múltiplas mutilações, e os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos de testemunhas que mencionaram a participação do recorrente no crime. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, o que não se verifica no caso concreto, onde os elementos colhidos apontam para a presença de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando há notícia de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, não havendo nulidade processual. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas colhidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II, III e IV; CPP, arts. 366, 413 e 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 260.515/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 26/09/2016; STJ, AgRg no REsp 1899586/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 21/05/2021; HC 277.622/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o n.º 0001911-65.2007.8.05.0041, da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA , em que figura como Recorrente BATISTA MAXI DA SILVA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Salvador, .